Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cobrança da tarifa de seguro mostra-se legal, porquanto se trata de contratação facultada ao consumidor com intuito de garantir a quitação futura das parcelas na hipótese de impossibilidade de

adimplemento ante a ocorrência de sinistro ou incapacidade financeira superveniente.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.